Tribunal: TJSP
Processo: 2198984-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade. Documentos apresentados que confirmam a alegação de hipossuficiência.
No mais, considerando o presente julgamento, nula a sentença que julgou

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade. Documentos apresentados que confirmam a alegação de hipossuficiência.
No mais, considerando o presente julgamento, nula a sentença que julgou extinto o processo pelo não recolhimento das custas iniciais.
Agravo provido, com o afastamento da sentença.

Agravo provido.